Tribunal: TJDFT
Processo: 0713261-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. EXCLUSÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Autoras/apelantes são empresas de grande porte e estão no mesmo patamar da requerida/apelada quanto ao critério econômico, também não havendo argumentos concretos quanto à vulnerabilidade do recorrente em relação aos critérios técnico e jurídico para a realização e apresentação das provas necessárias ao deslinde do processo principal, o que confirma a ausência de requisitos para a inversão do ônus da prova e afasta a aplicação de forma excepcional da denominada Teoria Finalista Mitigada.
2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente e/ou excluído do grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou da contemplação das cotas, conforme entendimento consolidado pelo STJ no (REsp 1.119.300/RS).
3. Os fatos alegados, conquanto constituam dissabor, não caracterizam o dano moral.
4. Apelação desprovida.